Tribunal: TJES
Processo: 5013531-90.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013531-90.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO BELATI MENDES e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5013531-90.2024.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
RONALDO BELATI MENDES e CLAUDILENE STERQUIM TRASSI MENDES.

RECORRIDO
S
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE COLATINA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelos Recorrentes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária aos Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO NA VIA JUDICIAL. NULIDADE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por
RONALDO BELATI MENDES e CLAUDILENE STERQUIM TRASSI MENDES
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência. A demanda visa a anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-5CJLD instaurado em desfavor do primeiro recorrente, com a consequente transferência da pontuação decorrente do AIT nº CL00041894 para a segunda recorrente. Os autores alegam que a real condutora era a segunda recorrente e que a indicação formulada na via administrativa foi indeferida por erro material (ausência de assinatura), sem que fosse oportunizada a correção do vício, caracterizando cerceamento de defesa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa na esfera administrativa ante a ausência de intimação para saneamento do formulário de indicação; (ii) a possibilidade de indicação do real infrator pela via judicial para mitigar a preclusão administrativa; (iii) a validade da prova carreada aos autos para transferir a responsabilidade à real condutora; e (iv) a consequente nulidade do processo de suspensão da CNH do proprietário.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa na seara administrativa. O exame do processo nº 014086/2023, instaurado perante o Município de Colatina, revela que o requerimento de indicação de condutor foi indeferido exclusivamente porque a condutora não assinou o formulário (conforme despacho exarado em 12/07/2023). Todavia, a Administração Pública arquivou o feito sem oportunizar ao administrado o saneamento do erro material (coleta da assinatura), conduta que viola o devido processo legal administrativo e os princípios da razoabilidade e da ampla defesa, impedindo a busca da verdade material no âmbito do trânsito.

4. Ultrapassado o equívoco administrativo, constata-se a viabilidade da indicação do infrator na via judicial. É entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.774.306/RS e REsp 765.970/RS) que o prazo de 15 dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB consagra preclusão meramente administrativa. O transcurso de tal lapso não afasta o direito do proprietário do veículo de comprovar judicialmente o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

5. A propósito, segue o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ART. 257, § 7º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando cancelamento dos autos de infração e das penalidades aplicadas, declarando extinta as punibilidades decorrentes dos atos administrativos, com o cancelamento dos efeitos daí advindos. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, manteve a sentença.
II - Em relação ao pedido de uniformização de interpretação de Lei, com razão em parte o particular, visto que o entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em via judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A esse respeito, os seguintes julgados: RESP n. 1.774.306/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019; RESP n. 765.970/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2009, DJe 2/10/2009
.III - No caso dos autos, o Tribunal a quo não ficou convencido da veracidade da alegação do requerente de que outra pessoa estaria na condução de seu veículo, a uma, porque não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, não ter sido notificado da lavratura do auto de infração, a duas, porque somente dois anos após a autuação procedeu à indicação do suposto condutor do veículo, a três, porque não esclareceu o motivo pelo qual a indicada terceira pessoa estaria na condução do veículo, sobretudo porque este estaria com o direito de dirigir suspenso, consoante os seguintes trechos extraídos do da sentença vergastada (fls. 50-51): [...] Quanto ao mérito, a parte autora alega que não foi intimada do auto de infração, não podendo indicar o real condutor do veículo, sustentando ainda que isso poderia ser feito no processo judicial[...].IV - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-PUIL 1.477; Proc. 2019/0238478-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 11/03/2020; DJE 16/03/2020) (g.n.)

6. No tocante à autoria, a prova produzida é suficiente para desconstituir a presunção relativa ("
juris tantum
") que recai sobre o proprietário do veículo. A segunda recorrente, Sra. CLAUDILENE STERQUIM TRASSI MENDES, firmou Termo de Responsabilidade assumindo a condução do veículo no momento da infração (AIT nº CL00041894) e ingressou espontaneamente no polo ativo da presente demanda como litisconsorte, chancelando judicialmente sua condição de real infratora. Tal conduta processual preenche os requisitos para a transferência dos consectários da penalidade.

7. Reconhecida a real condutora, impõe-se a transferência do respectivo ônus punitivo para o seu prontuário. Em corolário ao princípio do contraditório e diante da reabertura da imputação em face de novo sujeito, deve-se determinar aos órgãos de trânsito que renovem o prazo para a apresentação de defesa administrativa vinculada ao AIT nº CL00041894, desta feita em favor da Sra. Claudilene.

8. Por fim, a exclusão dos 7 (sete) pontos gravíssimos referentes ao AIT nº CL00041894 do prontuário do primeiro recorrente (Sr. Ronaldo Belati Mendes) reduz o seu cômputo anual para patamar inferior ao limite sancionador previsto no artigo 261, inciso I, do CTB (40 pontos). Descaracterizado o suporte fático-jurídico que ensejou a penalidade, declara-se a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-5CJLD, tornando definitivo o restabelecimento de sua CNH.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHECE-SE
do recurso interposto e, no mérito,
DÁ-SE-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença de piso,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais a fim de:

a) RECONHECER
a recorrente CLAUDILENE STERQUIM TRASSI MENDES como real condutora do veículo e infratora referente ao AIT nº CL00041894, determinando ao MUNICÍPIO DE COLATINA a transferência da respectiva pontuação para o seu prontuário e a consequente renovação do prazo legal para que esta apresente a devida defesa administrativa;

b) DECLARAR
a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-5CJLD instaurado em face do recorrente RONALDO BELATI MENDES, determinando ao DETRAN/ES o arquivamento definitivo do feito e o restabelecimento de todos os efeitos de sua CNH, confirmando a tutela de urgência deferida em sede recursal.

10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, conforme dispõe o art. 55 da Lei n.º 9.099/95, face ao êxito recursal.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)